Tribunal: TJMT
Processo: 1023477-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023477-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CLAUDETE MENDES TEIXEIRA - CPF: 986.609.501-00 (EMBARGADO), CLAUDETE MENDES TEIXEIRA - CPF: 986.609.501-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), C. M. K. - CPF: 080.579.621-51 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO NÃO INCORPORADO AO SUS. SENSOR DE MONITORAMENTO GLICÊMICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE MARCA OU MODELO ESPECÍFICO. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, condicionando o fornecimento de sensor de monitoramento glicêmico à renovação semestral da prescrição médica, mantendo, no mais, a decisão agravada.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) a existência de omissões ou contradições quanto à imprescindibilidade do insumo pleiteado e à alegada ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS; (ii) a possibilidade de direcionamento da responsabilidade primária pelo fornecimento ao Município; (iii) a correta apreciação da capacidade financeira da parte beneficiária; e (iv) a necessidade de manifestação expressa acerca da impossibilidade de escolha de marca ou modelo específico do insumo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os requisitos fixados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para o fornecimento judicial de insumos não incorporados ao SUS, reconhecendo, com base em laudo médico fundamentado, a imprescindibilidade do sensor indicado e a inadequação das alternativas disponíveis na rede pública para o caso concreto.

5. A responsabilidade dos entes federativos pelo direito à saúde é solidária, sendo inviável o afastamento do dever estatal sob o argumento de competência administrativa primária, sem prejuízo de posterior compensação entre os entes.

6. Não há contradição na análise da incapacidade financeira, uma vez que a mera existência de patrimônio não afasta, por si só, a hipossuficiência quando inexistente prova de renda disponível suficiente para custear tratamento contínuo.

7. Configura-se, contudo, omissão parcial quanto à tese de impossibilidade de escolha de marca ou modelo específico, devendo ser esclarecido que o fornecimento judicial do insumo não implica vinculação a marca determinada, desde que asseguradas as funcionalidades terapêuticas essenciais indicadas na prescrição médica.

8. A integração do julgado não altera o resultado do julgamento anteriormente proferido.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “O fornecimento judicial de insumo de saúde não incorporado ao SUS, quando comprovada sua imprescindibilidade clínica, não autoriza a escolha de marca ou modelo específico, devendo ser assegurado produto equivalente que atenda às necessidades terapêuticas do paciente, mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; STJ, REsp 1657156/RJ (Tema 106), relator Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25.4.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos modificativos, opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, segundo a parte, incorreu em omissões e contradições relevantes.

Sustenta que não houve análise adequada sobre a eficácia dos insumos fornecidos pelo SUS, a imprescindibilidade do sensor FreeStyle Libre, a impossibilidade de escolha de marca ou modelo e a responsabilidade primária do Município.

Afirma também contradição quanto à incapacidade financeira do autor, pois os documentos apresentados demonstrariam patrimônio e renda suficientes para custear o tratamento.

No mérito, invoca a jurisprudência do STF nos Temas 6 e 793, segundo a qual o fornecimento de medicamentos ou tecnologias fora das listas oficiais do SUS só pode ocorrer de forma excepcional e cumulativa, mediante comprovação da inexistência de alternativa terapêutica, da imprescindibilidade clínica, da eficácia científica e da incapacidade financeira do paciente.

Argumenta que tais requisitos não foram atendidos, que o SUS já disponibiliza meios eficazes de monitoramento glicêmico e que não cabe direcionamento a marcas específicas, conforme legislação e enunciados do CNJ.

Por fim, reforça que não houve comprovação da incapacidade financeira, ônus que incumbia à parte autora, razão pela qual requer a improcedência da demanda.

O Município de Cuiabá, em contrarrazões, defende que os embargos de declaração não se enquadram nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, pois visam apenas rediscutir o mérito da decisão. Ressalta que tais embargos têm caráter integrativo e aclaratório, não podendo ser utilizados como meio de reforma, razão pela qual devem ser rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

O agravo de instrumento foi julgado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que, por unanimidade, deu-lhe parcial provimento, tão somente para condicionar a continuidade do fornecimento do sensor de glicose à renovação semestral da prescrição médica, mantendo, no mais, a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Irresignado com o teor do acórdão, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à análise da imprescindibilidade do insumo pleiteado, à alegada ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, ao direcionamento da responsabilidade administrativa pelo fornecimento e à avaliação da capacidade financeira da parte beneficiária.

Mérito

Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ser objeto de manifestação judicial, ou erro material:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto: (i) à alegada ineficácia dos insumos fornecidos pelo SUS e à imprescindibilidade do produto pleiteado; (ii) à vedação de escolha de marca ou modelo específico; (iii) ao direcionamento da responsabilidade primária ao Município; e (iv) à análise da incapacidade financeira da parte beneficiária.

No que se refere à alegada omissão quanto aos requisitos dos Temas 106 do STJ e 793 do STF, constou de maneira clara no voto condutor que o fornecimento judicial de insumo não incorporado ao SUS está condicionado à comprovação cumulativa da inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública, da imprescindibilidade do produto, demonstrada por prescrição médica fundamentada, e da tentativa frustrada de obtenção administrativa.

Conforme documentado nos autos, tais requisitos foram considerados atendidos, a partir do laudo subscrito por médico especialista que acompanha o paciente, o qual evidenciou a inadequação dos métodos convencionais para o caso concreto.

No tocante ao direcionamento da responsabilidade, o voto foi explícito ao afirmar a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, destacando que eventuais ajustes financeiros ou ressarcimentos devem ser resolvidos na esfera administrativa ou por ação própria. A ausência de acolhimento da tese do embargante não se confunde com ausência de enfrentamento.

Quanto à suposta contradição na análise da incapacidade financeira, o acórdão foi categórico ao consignar que a mera titularidade de bens não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de hipossuficiência, sobretudo quando inexistem provas inequívocas de renda disponível apta a suportar os custos contínuos do tratamento. Tal fundamentação é harmônica com o conjunto probatório, inexistindo antagonismo entre as premissas e a conclusão adotada.

Com efeito, assiste razão ao embargante quanto à ausência de enfrentamento expresso da tese relativa à impossibilidade de escolha de marca ou modelo específico do insumo pleiteado.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, o laudo médico circunstanciado evidenciou que o método convencional disponibilizado pelo SUS não atende às necessidades clínicas do paciente, especialmente no que se refere ao monitoramento contínuo da glicemia e à prevenção de episódios graves de hipoglicemia e hiperglicemia, circunstância que justifica a indicação do sensor prescrito, não por sua marca, mas por sua funcionalidade terapêutica específica.

Desta feita, ressalta-se que deve ser assegurado o fornecimento do insumo requerido, sem preferência por marcas, desde que observadas as características básicas e atendidas todas as necessidades da parte autora, conforme eventuais prescrições médicas.

Por fim, esclarece-se que a integração ora realizada não implica modificação do resultado do julgamento, permanecendo hígidas as conclusões adotadas no acórdão embargado.

Dispositivo

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos, apenas para sanar a omissão quanto à impossibilidade de escolha de marca ou modelo específico do insumo, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026